Tribunal: TJDFT
Processo: 0738511-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738511-40.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NEWLAND VEICULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – TFE. BAIXA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM ANO ANTERIOR AO DAS TAXAS COBRADAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O Código de Processo Civil – CPC estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão. 3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto. 4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra comporta exceção. 5. Em casos excepcionais, o princípio da sucumbência cede espaço para o princípio da causalidade, de modo que a condenação às despesas processuais e aos honorários advocatícios deve ser direcionada à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que vencedora. 6. A extinção anômala da execução fiscal não implica necessariamente a sucumbência do credor. Nesses casos, com fundamento no princípio da causalidade, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento das despesas processuais e da verba honorária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 7. A identificação da causalidade requer análise subjetiva do comportamento das partes antes e durante o processo, segundo o critério da evitabilidade da demanda. Os encargos sucumbenciais devem ser suportados por aquele que podia ter evitado ou continuado a disputa judicial. 8. No caso, a execução fiscal foi intentada pelo Distrito Federal a despeito da ausência de débito tributário, na medida em que o crédito era referente às Taxas de Funcionamento de Estabelecimento – TFEs de 2017 e 2018 e a empresa havia sido baixada em 2016. Dessa forma, conclui-se que o ente distrital deu causa indevidamente à demanda. 9. Nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN, a obrigação acessória decorre da legislação tributária. Na hipótese, embora assim alegue, o Distrito Federal não demonstrou base normativa que atribua ao contribuinte a obrigação de comunicar ao Fisco a baixa da empresa. 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido teria afrontado o princípio da causalidade ao condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo sendo incontroverso nos autos que a parte recorrida teria dado causa à instauração do feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 85 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso, a execução fiscal foi intentada pelo Distrito Federal a despeito da ausência de débito tributário, na medida em que o crédito era referente às TFEs de 2017 e 2018 e a empresa havia sido baixada em 2016. Dessa forma, conclui-se que o ente distrital deu causa indevidamente à demanda. Apresentada a certidão de baixa de CNPJ da empresa em 2016 (ID 71606412), o contribuinte não pode ser apenado pela ineficiência da Fazenda Distrital, que poderia ter verificado o encerramento das atividades empresariais mediante simples consulta ao CNPJ da sociedade e, assim, evitado à demanda” (ID 73506764). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027